Tribunal: TJSP
Processo: 0027998-06.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. Recurso de apelação interposto em face de sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, a qual busca a reativação da conta mantida pela autora junto à plataforma de vendas 'Mercado Livre', suspensa em razão de suposta violação de propriedade intelectual. Recurso distribuído à 36a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu. Redistribuído à 2a

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. Recurso de apelação interposto em face de sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, a qual busca a reativação da conta mantida pela autora junto à plataforma de vendas 'Mercado Livre', suspensa em razão de suposta violação de propriedade intelectual. Recurso distribuído à 36a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu. Redistribuído à 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, que suscitou o conflito. Competência para julgamento do recurso que se firma pelos termos do pedido inicial da ação, nos termos do art. 100 do RITJSP. Questão de fundo que não diz respeito à violação de marca ou patente, mas sim à interpretação do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, e a adequação da suspensão da conta da autora. Questão não abarcada pela competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Inteligência do art. 6o da Resolução no 623/2013 deste Tribunal. Matéria que se insere na cláusula genérica de prestação de serviços, sendo competentes, de forma comum para julgamento de recursos relacionados a matéria, as Subseções de Direito Privado II e III nos termos do art. 5o, §1o da Resolução 623/2013. Precedente deste Grupo Especial. Competência que recai sobre a câmara suscitada em razão da prevenção. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 36a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, SUSCITADA". (V. 45829).